Tribunal: TJSP
Processo: 1019519-58.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR - DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por Maurício Lopez Strachman contra Adimo Administração de Imóveis Ltda., visando ao reconhecimento de que seu pai, Jankel Strachman, permaneceu como sócio oculto da empresa ré até seu falecimento, em 2012. O autor alega que seu pai atuou como

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR - DESPROVIMENTO

I. CASO EM EXAME
Ação proposta por Maurício Lopez Strachman contra Adimo Administração de Imóveis Ltda., visando ao reconhecimento de que seu pai, Jankel Strachman, permaneceu como sócio oculto da empresa ré até seu falecimento, em 2012. O autor alega que seu pai atuou como sócio de fato após retirada formal do quadro societário, em 1968, com o intuito de fraudar a sua legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se Jankel Strachman (pai do autor) foi sócio de fato da empresa Adimo Administração de Imóveis Ltda., após sua retirada formal do quadro societário, em 1968, até seu falecimento em 2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas documental e testemunhal não comprovam que o falecido Jankel Strachman atuou como sócio de fato da ré após 1968. As provas anexadas não são suficientes a demonstrar que Jankel Strachman, falecido pai do autor apelante, foi sócio de fato da APEC S.A. - ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO, sucedida pela ÁDIMO, após sua retirada da sociedade em 1968 até o seu falecimento, em 2012. O fato de Jankel ter cedido suas ações em 1968 (ano em que o autor ajuizou "ação de investigação de paternidade" contra Jankel) e, posteriormente, ter exercido o cargo de "Diretor" da APEC, por si só, não permite concluir que houve simulação na transferência de suas ações, até mesmo porque o diretor da companhia pode ou não ser acionista. Os documentos juntados também não dão conta de que a empresa ré tenha arcado com as despesas hospitalares de Jankel e sua esposa. Algumas despesas foram pagas por Samuel, irmão de Jankel; e mesmo que Samuel fosse sócio da ré, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de seus sócios.

IV. DISPOSITIVO
RECURSO DESPROVIDO